Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739206-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IVONILSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. ART. 37 DA LEP. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de autorização de trabalho externo mediante o uso de tornozeleira eletrônica, em empresa da qual é proprietário o apenado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se é possível a concessão de trabalho externo ao apenado em empresa da qual é proprietário; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo hierárquico e a dificuldade de fiscalização inviabilizam a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço o importante papel do exercício de atividade laboral no processo de ressocialização dos condenados em cumprimento de pena, devendo ser concedido sempre que satisfeitos os requisitos previstos no art. 37 da Lei de Execução Penal, a critério do Juízo e desde que compatíveis com a execução da pena. 4. Como requisitos subjetivos, a legislação impõe que a prestação do trabalho externo pelo sentenciado dependerá de aptidão, disciplina e senso de responsabilidade, atributos que devem ser objetivamente inspecionados pelo Estado. 5. A ausência de vínculo hierárquico inviabiliza o controle necessário à concessão do trabalho externo, sobretudo quando se tratar de empresa de propriedade do sentenciado. 6. A utilização de tornozeleira eletrônica, por si só, não atende aos requisitos legais de controle do trabalho externo, já que não permite a verificação adequada da assiduidade, disciplina e senso de responsabilidade do sentenciado, que requer supervisão hierárquica. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; CP, arts. 171 e 179. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039461, 0712150-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 2014296, 0713326-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1421076, 0703199-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, DJe 18.05.2022. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sustentando que a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o argumento de ausência de superior hierárquico, afronta o espírito ressocializador da Lei de Execução Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “a ausência de supervisão ou submissão imediata a um empregador é incompatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execuções Penais, o que demonstra ser temerária a autorização de trabalho externo. Ressalta-se que na hipótese o agravante e o empregador são a mesma pessoa, situação que inviabiliza o efetivo controle da jornada laboral”. A parte recorrente, por sua vez, defende a necessidade de observar “o espírito ressocializador insculpido no Artigo 1o da LEP”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “A não impugnação dos fundamentos centrais do acórdão recorrido e a apresentação de razões dissociadas desses fundamentos atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF”. (REsp n. 2.168.327/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B